Tribunal: STF
Processo: RHC 89135
Classe: RHC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-29
Data de publicação: 2006-08-29

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Habeas Corpus. Julgamento pelo Superior
Tribunal de Justiça. Data da sessão. Intimação do patrono.
Necessidade. Requerimento escrito de sustentação oral. Julgamento
realizado sem comunicação prévia, nem relacionamento entre os feitos
 que seriam julgados no dia. Cerceamento de defesa. Nulidade
processual caracterizada. HC concedido para pronunciá-la. Aplicação
do art. 5º, LV, da CF. Precedentes. Requerida intimação ou ciência
prévia para tanto, deve ser garantido à defesa, sob pena de
nulidade, o exercício do ônus de comparecer à sessão de julgamento
de habeas corpus e expor oralmente as razões da impetração